Tribunal: TJMT
Processo: 1041572-90.2024.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041572-90.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VITORIA FELIX PEREIRA - CPF: 065.462.811-47 (RECORRENTE), DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - CPF: 011.094.371-61 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUSTIÇA GRATUITA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. LEI 2.613/2003. HIPÓTESE E PRAZO LEGAL RESPEITADOS. CONTRATO TEMPORÁRIOVÁLIDO. FGTS. DIREITO NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612).

2
.
Contratos temporários celebrados pelo Município de Várzea Grande.
Os contratos temporários celebrados pelo Município de Várzea Grande são regidos pela Lei Municipal nº 2.613/2003. É permitido o contrato temporário dos profissionais que desenvolvam atividades administrativas inerentes à manutenção dos serviços públicos nas secretarias
municipais pelo prazo de 2 anos, admitindo uma prorrogação de 2 anos, totalizando a possibilidade de 4 anos de contrato temporário (art. 2º, inciso IV, alínea “d”, e 4º, inciso III). No presente caso, verifica-se que foram firmados contratos temporários entre as partes, para nos períodos de (a)
junho de 2019 a julho 2019
, (b)
de março de 2020 a dezembro 2020, (c) de março de 2022 a dezembro de 2022, (d) de agosto de 2023 a dezembro de 2023, e (e) fevereiro de 2024 a outubro de 2024
. Nesse contexto, importa ressaltar que houve uma interrupção no ano 2021 e, desta forma, os contratos, já considerando uma prorrogação, respeitaram a hipótese e o prazo legal.

4.
FGTS.
O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916). Porém, sendo válido o contrato temporário, a verba não é devida.

5. Recurso conhecido e
não provido
.

6.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do disposto no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025